Tribunal: TJMT
Processo: 1000640-24.2024.8.11.0111
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000640-24.2024.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARJORI INGRID VIEIRA DA LUZ - CPF: 610.116.563-96 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), BRUNO RAFAEL RODRIGUES FERNANDES - CPF: 051.022.481-46 (ASSISTENTE), MATHEUS ARGOLO DE ABREU - CPF: 053.795.461-96 (ASSISTENTE), FRANCIVALDO DA SILVA ALVES - CPF: 631.128.553-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Recurso ministerial. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico. Companheira de traficante. Ausência de provas de aderência à conduta criminosa. Inexistência de atos de mercancia. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que absolveu a apelada dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, visando a condenação.

II. Questão em discussão

Provas suficientes para a condenação pelo tráfico de drogas.

III. Razões de decidir

1. Se o corréu reconhece ser o proprietário das drogas, apetrechos e valores apreendidos e, ao mesmo tempo, afasta a participação da apelada, não há elementos suficientes para condená-la por tráfico.

2. A ausência de flagrante mercancia, aliada à inexistência de qualquer investigação anterior ou posterior em desfavor da apelada, revela a fragilidade do acervo probatório, não sendo possível extrair, com a certeza exigida na seara penal, sua atuação no tráfico de drogas.

3.
Não restou suficientemente provado em Juízo que ela se envolveu diretamente na realização de um dos verbos núcleos do tipo ou se simplesmente adotou posição passiva, de expectadora, ainda que, possivelmente, beneficiada eventualmente pelos recursos auferidos pelo companheiro com o tráfico.

4.
A convivência marital com traficante não permite a indução de aderência à conduta criminosa, de modo que, sendo as provas dos autos insuficientes para atestar que a apelada participava efetivamente da comercialização de entorpecentes, detinha propriedade ou posse sobre as drogas ou concorria de qualquer modo para a mercancia ilícita realizada pelo marido, impõe-se ratificar o édito absolutório, com fulcro no aforismo in dubio pro reo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Na ausência de provas seguras de participação efetiva na traficância, impõe-se a manutenção da sentença absolutória.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LVII; CP, art. 107; CP, art. 348, § 2o; CPP, arts. 577 e 581, I; Lei no 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AP no 1014169-49.2020.8.11.0015, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3a Câmara Criminal, j. 7.11.2022; TJMT, AP no 0004575-83.2019.8.11.0008, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 3a Câmara Criminal, j. 18.4.2022; TJPR, AC no 0357235-2, Rel. Des. Antônio Martelozzo, j. 5.10.2006.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000640-24.2024.8.11.0111 - COMARCA DE MATUPÁ

APELANTE (S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADUAL

APELADO (S): MARJORI INGRID VIEIRA DA LUZ

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, nos autos de ação penal (PJe n° 1000640-24.2024.8.11.0111), que absolveu MARJORI INGRID VIEIRA DA LUZ do tráfico de drogas e associação para o tráfico - art. 33 e 35,
caput
, ambos da Lei no 11.343/2006 - (ID 287303974).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE MATUPÁ sustenta que as provas seriam suficientes para condenação por tráfico de drogas porque “
tinha conhecimento da venda de drogas e que auxiliava seu companheiro”
.

Requer o provimento para que a apelada seja condenada por tráfico de drogas (ID 287303989).

MARJORI INGRID VIEIRA DA LUZ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 287303993).

A i. 2a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação Criminal. Denúncia pela prática do crime capitulado no artigo 33 da Lei Federal no 11.343/2006. Absolvição. Insurgência ministerial. Pretendida condenação. Possibilidade. Existência de provas seguras de que a recorrida guardava e mantinha em depósito substâncias entorpecentes. Delito de tráfico de entorpecentes configurado. Parecer pelo provimento do recurso.”
(Domingos Savio de Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 297027381)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] I. No dia 27 de abril de 2024, por volta das 06h30min, na residência particular, situada no Bairro Cidade Alta, neste município de Matupá/MT, os denunciados FRANCIVALDO DA SILVA ALVES e MARJORI INGRID VIEIRA DA LUZ, guardavam e tinham em depósito 04 (quatro) trouxinhas de Maconha, 02 (dois) tabletes de maconha, 02 (duas) porções de cocaína, conforme o Laudo Pericial no 544.3.10.9887.2024.177034-A01 (id.156797265), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...].

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia FRANCIVALDO DA SILVA ALVES e MARJORI INGRID VIEIRA DA LUZ pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006. [...]”
(Rebeca Santana Rêgo, promotora de Justiça - ID 287303873)

O Juízo singular absolveu a apelada nos seguintes termos:

“[...] O acusado FRANCIVLDO, por sua vez, ao ser inquirido em Juízo (ID's 170943209 e 175869947 - mídias), além de confessar a prática do delito, assumindo para si toda a imputação da prática delitiva, asseverou que a acusada MARJORI não possui qualquer envolvimento com a traficância, e tampouco atuava ou auxiliava a sua participação na empreitada.

[...] De fato, a versão de que MARJORI não auxiliava FRANCIVALDO na traficância é bastante frágil, sobretudo diante do contexto em que as drogas foram localizadas, isto é, em locais visíveis, inclusive dentro da geladeira do casal e, ainda, sob uma pequena mesa em um dos cômodos da casa.

Entretanto, embora seja óbvio de que ela sabia da atividade ilícita perpetrada por seu companheiro, inexiste, em absoluto, qualquer elemento capaz de demonstrar que ela o auxiliava.

Frise-se que os policiais ouvidos no feito, especialmente o investigador Bruno Rafael Rodrigues Fernandes, em suas declarações claras e objetivas afirmou que, nas diligências realizadas, em nenhuma delas foi constatada a presença ou envolvimento da acusada MARJORI, nada sabendo acerca de eventual participação dela no crime.

À vista disso, observa-se que apesar das declarações da acusada MARJORI em sede policial, não restou suficientemente provado em Juízo que ela se envolveu diretamente na realização de um dos verbos núcleos do tipo ou se simplesmente adotou posição passiva, de expectadora, ainda que, possivelmente, beneficiada eventualmente pelos recursos auferidos pelo companheiro com o tráfico.

Neste contexto, é importante destacar que o inquérito policial, por sua natureza, tem caráter meramente informativo, sendo uma peça que visa apenas reunir elementos que possam embasar a persecução penal. Tal investigação não se destina a constituir a prova definitiva para a formação da convicção do Magistrado, mas sim fornecer subsídios iniciais à análise do fato e à posterior produção de provas no âmbito do processo judicial. [...]

Ora, em casos similares, é comum ocorrer a prisão de criminosos que praticam sua atividade dentro do lar com a anuência passiva da companheira ou da esposa. Daí, naturalmente, surge a questão de saber os limites entre a criminalização e a licitude da conduta da parceira em tais circunstâncias. [...]

Assim, não há que se falar em co-participação negativa (ou por atos negativos) de companheira de traficante, quando esta, não estando de combinação com o delinquente e não tendo a obrigação de vigilância, assiste indiferente à ação criminosa ou não a denuncia, sabendo, todavia, que será cometida.

Mesmo porque, embora não se descarte que a própria acusada declarou em sede policial que sabia sobre a existência das drogas, e em que pese a natureza de ação múltipla ou mista alternativa do crime de narcotráfico, entendo que, na hipótese, reconhecer a prática do crime por parte da ré, ainda que nas modalidades ter em depósito ou trazer consigo, esbarraria na incerteza quanto à sua propriedade/posse sobre o material ilícito e na incerteza quanto à sua ciência à respeito do desiderato mercantil dos narcóticos, dúvidas que obstam a prolação de édito condenatório com base na presunção ou na conjectura de que a acusada aderiu à traficância do companheiro.

No que tange especificamente à esposa ou companheira de traficante que tem ciência da atividade criminosa do cônjuge e com sua omissão (ou ação) tenta subtraí-lo à ação da autoridade pública, a lei penal lhe isenta de pena no caso de sua atitude constituir crime de favorecimento pessoal (art. 348, § 2o, CP). A jurisprudência reconhece em seu prol inexigibilidade de conduta diversa quando age para favorecer o marido ou companheiro.

Em outras palavras, o fato de MARJORI não delatar o companheiro à polícia pode derivar de sua relação de convivência, não exigindo a lei esse tipo de conduta de pessoas intimamente ligadas por afinidade sentimental aos acusados, ou mesmo por medo de represália dentro de seu próprio lar. Assim, sua condição objetiva de companheira do acusado FRANCIVALDO não faz dela traficante de drogas.

Portanto, inexistindo elementos concretos acerca do envolvimento da acusada MARJORI INGRID VIEIRA DA LUZ com o tráfico de drogas perpetrado por FRANCIVALDO DA SILVA ALVES, a sua absolvição é medida que se impõe, em respeito ao princípio in dubio pro reo, na medida que, como é cediço, não pode uma condenação alicerçar-se em provas frágeis do provável ou do possível. [...]

Ante o exposto, com base na motivação supra, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a exordial acusatória para: a) ABSOLVER MARJORI INGRID VIEIRA DA LUZ das sanções dos artigos 33 e 35, da Lei no 11.343/06; [...]”
(Marcelo Ferreira Botelho, juiz de Direito - ID 287303974)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Apreensão (fls. 31 - ID 287302692), Laudo Preliminar de Constatação de Entorpecentes (fls. 64 - ID

287303025), Comprovante de Depósito Bancário (fls. 97/98 - ID 287303852), Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão Domiciliar (fls. 83 - ID

287303045), Laudo Pericial no 544.3.10.9887.2024.177034-A01 (fls. 98 - ID 287303855) e Laudo Pericial no 544.3.10.9887.2024.181031-A01 (fls. 263 - ID

287303899), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Bruno Rafael Rodrigues Fernandes, policial civil (fls. 26 - ID 287302688),

Matheus Argôlo de Abreu, policial civil (fls. 29 - ID

287302691), Francivaldo da Silva Alves, codenunciado (fls. 37 - ID

287303001), e MARJORI INGRID VIEIRA DA LUZ, apelada (fls. 50 - ID

287303013).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Bruno Rafael Rodrigues Fernandes, policial civil, e de Matheus Argôlo de Abreu, policial civil, bem como se procedeu ao interrogatório de Francivaldo da Silva Alves (Relatório de Mídias - ID 287303937). Foi decretada a revelia da apelada por não ter comparecido à audiência de instrução (ID 287303938).

Dito isso, vejamos.

Os policiais civis [Matheus Argolo de Abreu e Bruno Rafael Rodrigues Fernandes] descreveram, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, a apreensão de 2 (dois) tabletes e 4 (quatro)
“trouxinhas”
de maconha, com peso total de 1.790,10g (um quilo, setecentos e noventa gramas e dez decigramas), 2 (duas) porções de cocaína, com peso de 10,97g (dez gramas e noventa e sete decigramas), 1 (uma) balança de precisão, 1 (um)
“dichavador”
, 1 (um) recipiente plástico azul com resíduos de substância similar à cocaína e R$ 2.657,20 (dois mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos) em espécie, no dia 27.4.2024, por volta das 6h30min, na residência particular situada no bairro Cidade Alta, no município de Matupá/MT.

Essas narrativas revelam que: 1) durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido contra Francivaldo da Silva Alves, investigado por tráfico de drogas, os agentes o encontraram na companhia de MARJORI INGRID VIEIRA DA LUZ [apelada], ambos sentados no sofá, enquanto as crianças dormiam em um dos quartos; 2) iniciadas as buscas, apreenderam um tablete de substância análoga à maconha dentro da geladeira e outro sobre uma
“mesinha”
, acompanhado de porções fracionadas da mesma droga, além de balança de precisão, dichavador, aparelhos eletrônicos e cerca de R$ 2.600,00 em espécie; 3) em cômodo com acesso por uma porta falsa, localizaram um tablete de maiores proporções, diversas “trouxinhas” da mesma substância e cocaína; 4) Francivaldo da Silva Alves assumiu a posse dos entorpecentes, isentando MARJORI INGRID VIEIRA DA LUZ de qualquer envolvimento; 5) em conversa reservada, a apelada relatou que, por diversas vezes, advertiu Francivaldo da Silva Alves sobre a necessidade de abandonar o tráfico, principalmente em razão da responsabilidade com os filhos (fls. 26 - ID 287302688; fls. 29 - ID

287302691; Relatório de Mídias - ID 287303937).

A propriedade das drogas [cocaína e maconha], apetrechos [balança de precisão e
“dichavador”
] e dinheiro foi admitida pelo corréu Francivaldo da Silva Alves, nas fases policial e judicial. Porém, inocenta a apelada MARJORI INGRID VIEIRA DA LUZ de qualquer envolvimento com a traficância.

Note-se que os agentes policiais [Matheus Argolo de Abreu e Bruno Rafael Rodrigues Fernandes] não presenciaram quaisquer atos de mercancia praticados pela apelada, tampouco há registro de investigação anterior/posterior em seu desfavor, notadamente o policial civil Bruno Rafael Rodrigues Fernandes, ao afirmar, em Juízo, que
“não se averiguou nenhuma participação ou atuação de Marjori em crimes relacionados ao tráfico de drogas; ela foi encaminhada para a delegacia e detida no dia dos fatos, por estar presente no local”
(Relatório de Mídias - ID 287303937).

Frise-se, ainda, que a ordem judicial de busca domiciliar estava fundamentada exclusivamente nos indícios de autoria atribuído ao corréu [Francivaldo da Silva Alves] e não houve qualquer menção à apelada MARJORI INGRID VIEIRA DA LUZ.

Como bem pontuado pelo Juízo singular,
“não restou suficientemente provado em Juízo que ela se envolveu diretamente na realização de um dos verbos núcleos do tipo ou se simplesmente adotou posição passiva, de expectadora, ainda que, possivelmente, beneficiada eventualmente pelos recursos auferidos pelo companheiro com o tráfico”
(Marcelo Ferreira Botelho, juiz de Direito - ID 287303974).

Atente-se que a
convivência marital com traficante não permite a indução de aderência à conduta criminosa, visto que
“saber não constitui crime; crime é saber e aderir à ação criminosa do companheiro, agindo, em conjunto, quer nas mesmas condutas, quer em tarefas específicas, mas que se destinem à ação criminosa”
(TJPR, AC 0357235-2 - Relator: Des. Antônio Martelozzo - 5.10.2006).

Nessa linha, destacam-se os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“A convivência marital com traficante não permite a indução de aderência à conduta criminosa, de modo que, sendo as provas dos autos insuficientes para atestar que a apelada participava efetivamente da comercialização de entorpecentes, detinha propriedade ou posse sobre as drogas ou concorria de qualquer modo para a mercancia ilícita realizada pelo marido, impõe-se ratificar o édito absolutório, com fulcro no aforismo in dubio pro reo.”
(AP no 1014169-49.2020.8.11.0015 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - j. 7.11.2022)

“Não há que se falar em co-participação negativa (ou por atos negativos) de esposa de traficante, quando esta não estando de combinação com o delinquente e não tendo a obrigação de vigilância, venha a assistir indiferente à ação criminosa ou não a denuncia, sabendo todavia que será cometida”
(AP no 0004575-83.2019.8.11.0008 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal – j. 18.4.2022)

Assim sendo, a absolvição do tráfico de drogas deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025